Tribunal: TJPA
Processo: 0004330-95.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004330-95.2013.8.14.0009

APELANTE: EDILSON GOMES DE AVIS, SERGIO FERNADES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível absolver os réus por insuficiência de provas quanto à autoria do crime de furto; (ii) apurar a legalidade do uso das qualificadoras como causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, com possível reconhecimento de
bis in idem
e eventuais reflexos na prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de provas substanciais da materialidade e da autoria do furto afasta a possibilidade de absolvição.

4. O uso simultâneo das mesmas qualificadoras do art. 155, §4º, I e IV, do CP, na definição do tipo penal qualificado e como causas de aumento na terceira fase da dosimetria, configura
bis in idem.

5. Reconhecido o vício na terceira fase da dosimetria, a pena deve ser redimensionada para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6. Diante da nova pena, incide a prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando o transcurso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, sem causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima é suficiente para sustentar a autoria em crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente e confirmada judicialmente. 2. É ilegal o uso de qualificadoras como causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 1ª figura; 109, V; 110, §1º; 155, §4º, I e IV; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, RHC n. 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.08.2011.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sérgio Fernandes Monteiro e Edilson Gomes de Avis apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança, que os condenou à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV do CP (ID 17109077 - Págs. 7/8 e 17109078 - Pág. 1/5).

Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnam o afastamento na terceira fase da dosimetria da pena, das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §4º do art. 155 do CP, utilizadas como causas de aumento de pena (ID 17109080 - Pág. 5/9 e 17109081 - Pág. 1/8).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17109082 - Pág. 1/8 e 17109083 - Pág. 1/8), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça que opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 20406841).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste margem para acolher o
pleito absolutório por insuficiência probatória,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto amealhadas no curso do processo, sendo suficiente para sustentar a sentença condenatória proferida nos autos.

A esse respeito, a
materialidade
restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 17108613 - Pág. 1) da
res furtiva
. Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Hercley Tarcísio Penha de Assis, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE é proprietário do salão de beleza H. T. localizado na Tv. Manoel Osorio no bairro do Taira; QUE no dia 20/11/2012 por volta das 02:00 horas da manhã, foi acordado com barulhos vindos do seu salão que fica ao lado de sua casa; QUE ao se levantar e ir ao salão para ver o que estava acontecendo viu os nacionais CALHAL, PIQUELO e MIJADO o qual agora sabe chamar-se EDSILSON GOMES DE AVIZ saindo de seu salão pela porta de entrada com vários objetos; QUE não reagiu devido ter visto um terçado na mão de CALHAI; QUE após ter a certeza que haviam ido embora entrou no salão e percebeu que haviam furtado 02 MAQUINAS DE CORTAR CABELO, 01 SECADOR, 01 PRANCHA, 01 BABY LISS, 01 TESOURA PROFISSIONAL e OI VENTILADOR; QUE no dia seguinte foi registrar o fato na delegacia de policia, local em que soube que os três indivíduos são perigosos e acostumados a realizarem roubos e furtos; QUE no dia de hoje (23/11/2012) soube através do policial militar CLAUDIO COSTA que MIJADO estava detido na delegacia, então se dirigiu ao local para realizar o reconhecimento do meliante; QUE na delegacia em uma sala especial reconheceu sem sombra de dúvidas e com total convicção o nacional EDILSON GOMES DE AVIZ, vulgo MIJADO, como sendo uma das pessoas que furtaram vários objetos de seu salão no dia 20/11/2012; QUE é testemunha do mesmo fato ocorrido com seu vizinho ERIVALDO SANTOS DA SILVA, onde soube através do mesmo que também havia sido vitima de CALHAL, PIQUELO e MIJADO, os quais furtaram de sua taberna vários objetos após arrombar a porta de entrada no dia 09/11/2012 (ID 17108613 - Pág. 3)
.

Em juízo, o ofendido ratificou o relato, descrevendo de forma pormenorizada os fatos, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Que é proprietário de um salão de beleza; que no dia dos fatos, se encontrava dormindo quando foi acordado devido um barulho que vinha do seu salão de beleza, que fica ao lado de sua casa; que ao levantar para ver o que estaria acontecendo, presenciou os acusados saindo pela porta da frente levando 2 máquinas de cortar cabelo, um secador, uma prancha, um baby lise, uma tesoura profissional e um ventilador; que a vítima não reagiu porque um dos acusados estava portando um terçado; quem estava com o terçado era o acusado CLEBERSON; que a vítima conhece os acusados, pois alguns moram próximo de sua casa; que os acusados estavam com os rostos descobertos no momento do crime; que a vítima não conseguiu recuperar todos os objetos; que ainda conseguiu recuperar uma máquina com o receptador; que a vítima conhece todos os acusados pois moram no seu bairro; que os acusados arrombaram a porta do salão, que o arrombamento fez um barulho estrondoso; que eles quebraram a porta; que eram os 3 acusados; que a vítima teve conhecimento de que logo depois de assaltar o salão da vítima, os acusados entraram em um comércio e subtraíram alguns objetos; que os acusados são reincidentes na prática desse tipo de crime; que os acusados não ameaçaram a vítima durante a ação (ID 17109077 - Pág. 8)
.

Assim, na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria delitiva aptas a sustentar o decreto condenatório, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Ante o quadro, inexiste margem para absolver os recorrentes com base na alegada insuficiência probatória, porquanto nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevância probatória (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023),

Por fim, analiso a insurgência recursal concernente à reforma do cálculo dosimétrico, com o pleito de
afastamento, na terceira fase da dosimetria da pena, das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §4º do art. 155 do CP, utilizadas como causas de aumento de pena.

A esse respeito, verifico que a pena pela prática do crime de furto qualificado foi fixada para ambos os apelantes nos seguintes termos:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie. O réu não registra maus antecedentes. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase: Inexistem causas de diminuição de pena.
Conforme fundamentado linhas atrás, no presente caso, concorrem 2 causas de aumento de pena: as causas previstas no §4º, incisos I e IV, ambas do artigo 155, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3,
atingindo o patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal (ID 17109078 - Pág. 2/4)
.

Com efeito, não é despiciendo recordar que as qualificadoras, diversamente das causas de aumento de pena, inserem-se na estrutura típica do delito, reformulando-lhe os contornos legais e cominando novo patamar de resposta penal. Já as majorantes projetam-se sobre a pena intermediária como fatores aritméticos de incremento. Nesse contexto, as qualificadoras constituem novas figuras típicas com tratamento sancionatório autônomo, sendo incompatível, por conseguinte, o seu duplo emprego na fixação da pena.

Assim, ao ter o juízo sentenciante reconhecido desde logo a prática de furto qualificado, e fixado a pena-base dentro dos marcos cominados à referida figura típica — dois anos de reclusão e dez dias-multa —, já incorporara, nesse momento, as especificidades da conduta que justificaram a majoração penal. Torna-se, pois, inadmissível que se volte a considerar os mesmos elementos como causas de aumento da pena na derradeira fase do cálculo, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
.

Ademais, o equívoco não se esgota em questão técnico-formal: traduz desrespeito ao critério constitucional da proporcionalidade da pena, cujo desdobramento exige que cada agravamento da sanção encontre suporte em fundamento autônomo.

Diante disso, acolho a insurgência defensiva para, reconhecendo a impropriedade da majoração operada na terceira fase com fundamento nos incisos I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, redimensionar a pena dos apelantes ao patamar de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 2 anos de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos,

nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, entre o recebimento da denúncia, em 26/07/2013 (ID 17109068 - Pág. 6) até a prolação da sentença (ID 17109077 - Págs. 7/8 e 17109078 - Pág. 1/5), com a ciência do Ministério Público em 19/05/2021 (ID 17109078 - Pág. 5), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (
RHC n. 28.822/AL
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.08.2011), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva dos apelantes para 2 anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de

SÉRGIO FERNANDES MONTEIRO e EDILSON GOMES DE AVIS, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025